Tribunal: TJSP
Processo: 1000415-60.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS DAS PARTES.
1. JUROS - Situação que se mostra excepcional, ensejando a possibilidade de flexibilização do princípio "pacta sunt servanda" - Excesso verificado no caso concreto, mediante a comprovação de patente descompasso entre a realidade do

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS DAS PARTES.
1. JUROS - Situação que se mostra excepcional, ensejando a possibilidade de flexibilização do princípio "pacta sunt servanda" - Excesso verificado no caso concreto, mediante a comprovação de patente descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Taxas contratadas de 22% ao mês e 987,22% ao ano - Onerosidade excessiva e desvantagem exagerada - Substituição pela taxa média do mercado - Jurisprudência - Devolução de forma simples, eis que não constatada a má-fé - Precedentes - Afastada, tão-somente, a determinação de devolução em dobro - Ausência de má-fé - Precedentes desta c. Câmara.
2. DANOS MORAIS - Não constatação - Consumidor tinha conhecimento das cláusulas contratuais no momento da celebração da avença - Ausência de situação excepcional a ensejar a pretendida indenização - Jurisprudência.
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.